Tribunal: TJDFT
Processo: 0728937-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE PUBLICAÇÃO DE DECISÃO. NULIDADE DE ATOS POSTERIORES. INCABIMENTO. EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ. LEVANTAMENTO DE VALORES EM CONTA JUDICIAL. DECISÃO MANTIDA.
1. Ainda que os recorrentes não tenham sido cientificados da decisão impugnada, a disponibilização no Diário da Justiça Eletrônico (DJe) da decisão que complementou o aludido pronunciamento supre eventual ausência de intimação anterior e afasta a alegação de nulidade dos atos praticados, porquanto inequívoca a ciência dos interessados acerca do teor da primeira decisão antes mesmo da expedição de alvará e levantamento dos valores, que, ressalte-se, não foram condicionados à preclusão do ato judicial.
2. A liberação dos valores levada a efeito por meio da decisão agravada não guarda qualquer incorreção passível de ser reparada nesta sede recursal, sendo desnecessário aguardar o trânsito em julgado de recurso na instância superior, uma vez que trata-se de valores que já poderiam ter sido levantados antes da discussão instaurada no referido recurso em virtude da preclusão da matéria.
3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.